Tribunal: TJMT
Processo: 1082209-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082209-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES - CPF: 141.693.551-72 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Hipótese dos autos em que a discussão sobre os valores descontos indevidos em conta PASEP requer a apuração que somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais, tendo em vista as provas produzidas, inclusive envolvendo período de conversão da moeda.

3. Complexidade evidenciada além de um simples cálculo aritmético.

4. Recurso da Reclamada conhecido e provido para a extinção do feito.

RELATÓRIO.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Reclamante, condenando a instituição financeira ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente pagos ao autor e aqueles que deveriam ter sido creditados em sua conta PASEP, e julgou improcedentes os danos morais.

A Reclamada, em sede recursal, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e, no mérito, alegou a inexistência de falha na gestão das contas.

Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Da Competência dos Juizados Especiais

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, pautadas pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tal competência, entretanto, é delimitada pelo objeto da prova a ser produzida, conforme preceitua o Enunciado 54 do FONAJE:
“A competência do Juizado Especial cível é definida pela menor complexidade da causa, medida pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito.”

No caso em apreço, verifica-se que o Requerente sustenta que os valores depositados em sua conta PASEP não foram devidamente corrigidos. A alegação requer apuração detalhada, por meio de prova pericial contábil, capaz de verificar, com precisão, as movimentações bancárias, os índices de atualização aplicados e eventuais discrepâncias.

Ressalta-se que o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 estabelece que
“não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.”

No caso concreto, os cálculos necessários envolvem questões técnicas complexas, que extrapolam a competência dos Juizados Especiais.

Da Incompatibilidade com o Rito Sumaríssimo

A resolução da lide depende da análise detalhada dos lançamentos efetuados na conta PASEP do Requerente, incluindo taxas de correção monetária e indexadores aplicados ao longo dos anos. Tais elementos exigem conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de perícia contábil. A impossibilidade de produção desse tipo de prova nos Juizados Especiais impossibilita a tramitação do processo nessa seara.

Além disso, o Requerente embasou seu pedido em cálculos realizados de forma unilateral, sem respaldo técnico suficiente para conferir segurança ao julgamento. Dessa forma, somente com a realização de prova pericial será possível apurar, com precisão, eventuais irregularidades e os valores efetivamente devidos.

Destaco os seguintes julgamentos da TRMT nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTA PASEP. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira responsável pelo gerenciamento dos valores depositados em conta PASEP do recorrido, em face de sentença que reconheceu a má gestão dos recursos e determinou a restituição dos valores.

2.

A recorrente alega a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do saldo e dos saques questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a necessidade de perícia técnica contábil para aferição de saques e gestão dos valores depositados em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei no 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, vedando a tramitação de demandas que exijam a realização de prova pericial detalhada.

2.

A controvérsia sobre eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados entre 1999 e 2018 envolve análise contábil aprofundada, exigindo perícia para reconstituição da movimentação financeira da conta PASEP.

3.

A necessidade de perícia contábil para elucidar a demanda torna a causa complexa e incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, por complexidade da causa.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia contábil para apuração de saques não reconhecidos e gestão de valores em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. Demandas que exigem análise contábil aprofundada devem ser processadas na Justiça Comum, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.

(N.U 1003567-84.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. CONCLUSÃO N.o 8/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A apuração do saldo devedor correto do PIS/PASEP, bem como dos saques indicados como indevidamente realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos, sugerindo a competência da justiça comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- O próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 248601171), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório. Portanto, correta a sentença na origem. 3- “CONCLUSÃO N.o 8/1a TR-TJMT: PIS/PASEP. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A ESSE TÍTULO. DISCUSSÃO QUANTO ÀS TAXAS DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1007538-83.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Desse modo, embora a sentença tenha enfrentado o mérito da demanda, a matéria não comporta julgamento válido no âmbito do Juizado Especial diante da incompatibilidade entre a complexidade da causa e os limites probatórios do rito especial, impondo-se o reconhecimento da incompetência absoluta e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, diante da complexidade da causa, reformando-se, nesse ponto, a sentença de procedência.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025